Tribunal: STJ
Processo: 1020145-09.2025.8.11.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225529 - MT (2025/0402721-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: KLAYTON FERREIRA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL OSCAR CARDOSO CUNHA - MT035584O
JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - MT027572O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E
VARIEDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em
, mantendo sua prisão preventiva.
habeas corpus
2. O agravante sustenta a ilegalidade da custódia cautelar, alegando que o
decreto prisional se baseou na gravidade abstrata do delito e que a decisão
agravada partiu de premissa fática equivocada quanto à variedade de drogas
apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está
devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos no contexto de suposta
associação criminosa, a justificar a manutenção da custódia para garantia da
ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública foi
devidamente justificada com base em elementos concretos, sobretudo a
expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (maconha,
cocaína e
), indicativos da periculosidade do agente e da gravidade da
crack
conduta.
5. A alegação de que a análise da periculosidade deveria se restringir à droga
encontrada na posse direta do agravante não procede, uma vez que o contexto
fático delineado pelas instâncias ordinárias aponta para a existência de um
esquema de distribuição de drogas, o que autoriza a valoração conjunta dos
elementos para aferir o risco à ordem pública.
Documento eletrônico VDA53063892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: edd0ae56-1d94-40a6-9cdb-db96ff447aad

6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, no sentido de que a quantidade e a natureza
das drogas apreendidas constituem fundamentação idônea para a decretação da
prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
Legislação relevante citada: Código de Processo Penal, art. 312.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53063892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: edd0ae56-1d94-40a6-9cdb-db96ff447aad

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225529 - MT (2025/0402721-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: KLAYTON FERREIRA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL OSCAR CARDOSO CUNHA - MT035584O

JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - MT027572O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E
VARIEDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em
, mantendo sua prisão preventiva.
habeas corpus
2. O agravante sustenta a ilegalidade da custódia cautelar, alegando que o
decreto prisional se baseou na gravidade abstrata do delito e que a decisão
agravada partiu de premissa fática equivocada quanto à variedade de drogas
apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está
devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos no contexto de suposta
associação criminosa, a justificar a manutenção da custódia para garantia da
ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública foi
devidamente justificada com base em elementos concretos, sobretudo a
expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (maconha,
cocaína e
), indicativos da periculosidade do agente e da gravidade da
crack
conduta.
5. A alegação de que a análise da periculosidade deveria se restringir à droga
encontrada na posse direta do agravante não procede, uma vez que o contexto
fático delineado pelas instâncias ordinárias aponta para a existência de um
esquema de distribuição de drogas, o que autoriza a valoração conjunta dos
elementos para aferir o risco à ordem pública.
6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, no sentido de que a quantidade e a natureza
das drogas apreendidas constituem fundamentação idônea para a decretação da
prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA52638485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:20
Código de Controle do Documento: ccfd10f4-f959-4f15-9663-0a0236873fcc

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
Legislação relevante citada: Código de Processo Penal, art. 312.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KLAYTON FERREIRA COSTA
contra decisão monocrática (fls. 115-121) que negou provimento ao recurso ordinário em
, mantendo a sua prisão preventiva.
habeas corpus
O agravante sustenta, em suma, a ilegalidade da custódia cautelar. Alega que o
decreto prisional original se fundamentou na gravidade abstrata do delito e em elementos
genéricos e inadmissíveis, como o suposto "sentimento de injustiça, impunidade e a
credibilidade das instituições" (fl. 130).
Argumenta que a decisão monocrática ora agravada incorreu em equívoco ao
partir da premissa fática de que a totalidade das drogas apreendidas, incluindo porções de
cocaína e
, estaria relacionada ao agravante, quando, segundo afirma, apenas 01kg de
crack
maconha foi encontrado em sua posse.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão e
revogar a prisão preventiva, com a eventual aplicação de medidas cautelares diversas.
Sem contrarrazões do Ministério Público Estadual e Federal.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante reitera a tese de que o decreto de prisão preventiva carece de
fundamentação idônea, porquanto lastreado em elementos genéricos e na gravidade
abstrata do delito. Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, os quais se encontram em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior.
Com efeito, a análise da necessidade da medida constritiva não se exaure em
eventuais expressões mais genéricas utilizadas pelo Juízo de primeiro grau, mas abrange a
totalidade dos elementos fáticos delineados pelas instâncias ordinárias e que conferem
suporte à segregação cautelar. No caso, a decisão monocrática combatida ressaltou que a
prisão preventiva foi suficientemente fundamentada na gravidade concreta da conduta,
evidenciada não apenas pelos petrechos de traficância, mas pela relevante quantidade de
droga apreendida - 01kg de maconha - e, principalmente, pela diversidade de
entorpecentes no contexto da ocorrência delitiva.
Documento eletrônico VDA52638485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:20
Código de Controle do Documento: ccfd10f4-f959-4f15-9663-0a0236873fcc

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a
apreensão de quantidade e variedade relevantes de substâncias entorpecentes constitui
elemento concreto idôneo, capaz de demonstrar a potencial periculosidade do agente e o
consequente risco à ordem pública, justificando, assim, a imposição da medida extrema.
Quanto ao argumento de que a decisão monocrática teria partido de premissa
fática equivocada ao considerar a totalidade das drogas apreendidas - maconha, cocaína e
-, e não apenas a que estaria na posse direta do agravante, a irresignação também não
crack
prospera. A análise do
, em contextos que envolvem pluralidade de
periculum libertatis
agentes e indícios de associação criminosa, não pode ser realizada de forma fragmentada.
O Tribunal de origem destacou a existência de um suposto esquema organizado para a
distribuição de drogas, com base, inclusive, no depoimento de um corréu. Nesse cenário, a
periculosidade do agente é aferida não apenas pelo ato individualmente praticado, mas pela
sua inserção na engrenagem criminosa, sendo legítima a valoração de todo o material
ilícito envolvido para dimensionar a gravidade da conduta e o risco que a liberdade do
indivíduo representa para o meio social.
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E
VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado. A decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa
extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal.
2. Nas hipóteses em que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas e
outras circunstâncias do caso indiquem a maior reprovabilidade da conduta
investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do
delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da
ordem pública.
3. No caso, o decreto prisional apontou elementos concretos e individualizados
do caso, especialmente a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos, circunstância que denota a gravidade diferenciada da conduta e o
risco real que a liberdade do paciente representa para a ordem pública.
Demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão
preventiva.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
Documento eletrônico VDA52638485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:20
Código de Controle do Documento: ccfd10f4-f959-4f15-9663-0a0236873fcc

indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. As condições
favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar
quando devidamente fundamentada (AgRg no HC n. 706.455/BA, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
.
15/2/2022)
5.Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 998.509/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
8/9/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO
CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado
o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os
pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída
da quantidade do altamente nocivo entorpecente apreendido, a saber, cerca de
1.300g (um quilo e trezentos gramas) de crack, além de aproximadamente 5g
(cinco gramas) de maconha.
(...)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 1.010.836/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.

Dessa forma, demonstrada a gravidade diferenciada da conduta, a manutenção
da prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública, mostrando-se
inadequadas e insuficientes, por conseguinte, as medidas cautelares alternativas previstas
na legislação processual penal.
As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não possuem, por si
sós, o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os seus requisitos, como
ocorre na hipótese.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52638485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:20
Código de Controle do Documento: ccfd10f4-f959-4f15-9663-0a0236873fcc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 225.529 / MT
Número Registro: 2025/0402721-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10011482420258110017 10201450920258110000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KLAYTON FERREIRA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL OSCAR CARDOSO CUNHA - MT035584O
JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - MT027572O
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KLAYTON FERREIRA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS : DANIEL OSCAR CARDOSO CUNHA - MT035584O
JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - MT027572O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA53024117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:28
Código de Controle do Documento: 041f2f4f-71a2-448d-b703-c317f874e931

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:28
Código de Controle do Documento: 041f2f4f-71a2-448d-b703-c317f874e931